Tribunal: STF
Processo: Rcl 90728
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, proposta pelo Serviço Federal de Processamento de Dados – SERPRO, contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região – TRT12, no Processo 0000446-60.2025.5.12.0036,  por afirmado desrespeito ao que decidido por esta Suprema Corte no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPFs 275/PB e 387/PI.
 
O reclamante sustenta, em síntese, que a decisão reclamada afrontou  a autoridade do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das mencionadas ADPFs, ao deixar de aplicar-lhe o regime de precatórios e negar-se a dispensá-lo do recolhimento de depósito recursal na ação de origem.

Alega que:

[...] Em que pese a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, o MM. Juízo Reclamado exigiu que  essa Empresa Pública realizasse o depósito recursal para o conhecimento de seu Recurso  Ordinário.
[...] Sendo assim, não ocorreu alternativas ao Serpro a não ser promover a presente Reclamação  Constitucional.    
O presente tópico se destina a demonstrar a Vossa Excelência o cabimento e a necessidade de  reconhecer a dispensa de realização de depósitos recursais pelo SERPRO no âmbito do processo  trabalhista, em decorrência da submissão desta empresa pública federal ao regime de precatórios  para execução de dívidas judiciais transitadas em julgado (doc. 1, pp. 1-2).

Sustenta que:

[...] fica evidente que a União e outras entidades federadas têm no  SERPRO uma extensão de suas funções precípuas. Por isso, é possível afirmar sem nenhuma  ressalva que o SERPRO presta serviços públicos essenciais para o país. 
[...] A característica de empresa prestadora de serviços públicos essenciais para a União levaram o  Supremo Tribunal Federal a considerar o SERPRO, recentemente, uma empresa estatal imune à  incidência de impostos sobre renda, patrimônio e prestação de serviços, na forma do art. 150, VI,  "a" da Constituição Federal.
[...] Como se sabe, essa previsão constitucional é chamada de imunidade tributária recíproca, que se  define como a impossibilidade de instituir impostos sobre os três núcleos de incidência tributária,  suficientes para manifestar capacidade contributiva, quais sejam, renda, patrimônio e prestação  de serviços.  
Essa imunidade, em regra, é aplicável apenas aos entes federados, mas o STF tem entendido que  ela pode ser estendida às empresas públicas e sociedades de economia mista que prestem serviço  público, desde que não tenham finalidade lucrativa e não atuem em regime de concorrência.  
Nesse sentido, o reconhecimento da imunidade tributária ao SERPRO pelo STF é uma prova  incontestável de que a empresa presta serviços públicos essenciais, não atua em regime de  concorrência e não tem finalidade lucrativa primária (doc. 1, pp. 5-7).
 
Argumenta, ainda, que:

No caso concreto, a aplicabilidade dessa orientação ao SERPRO é direta e incontestável, pois a  entidade preenche todos os requisitos delineados pela jurisprudência constitucional do STF,  conforme demonstrado: 
1. Presta serviços públicos essenciais de processamento de dados e tecnologia da informação para  o Governo Federal;  
2. Atua em regime de exclusividade para diversos sistemas estratégicos do Estado brasileiro;  
3. Não possui intuito lucrativo primário, sendo que a grande maioria de suas receitas provêm de  órgãos e entidades da Administração Pública. 
Assim, a submissão do SERPRO ao regime de precatórios não é mera faculdade interpretativa, mas imposição constitucional diante do seu perfil institucional e da atividade essencial que desenvolve.  Reconhecer tal enquadramento é assegurar coerência com a jurisprudência consolidada do  Supremo Tribunal Federal e com os princípios que regem a Administração Pública, em especial os  da legalidade, eficiência e continuidade do serviço público.  
Negar à entidade tal prerrogativa implicaria violar a isonomia entre entes públicos de idêntica  natureza funcional e comprometer a estabilidade operacional de estruturas estatais que  desempenham papéis críticos na engrenagem administrativa da União, além de abrir margem para  medidas executivas que colidiriam frontalmente com o regime jurídico estabelecido pelo art. 100  da Constituição (doc. 1, pp. 8-9).

Insiste que, no caso:

O depósito recursal tem natureza jurídica de garantia da futura execução por quantia certa,  conforme reconhecido na Instrução Normativa nº. 03/93 do TST1. Dessa forma, uma vez  reconhecido ao SERPRO a sua submissão ao regime de precatórios, torna-se dispensável a  realização do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade dos recursos trabalhistas  interpostos por esta empresa pública federal.    
A finalidade do depósito recursal de servir à garantia do juízo e, consequentemente, ao pagamento  de dívida judicial eventualmente executada após o trânsito em julgado de processo trabalhista, fica  patente no dispositivo da CLT que estabelece o depósito recursal como um dos requisitos de  admissibilidade do recurso  (doc. 1, p. 12).

Ao final, aponta os requisitos para o deferimento do pedido liminar e  requer, no mérito:

e) a procedência da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão  reclamada e determinar que a execução de eventual dívida seja processada mediante o regime de  precatórios previsto no art. 100 da Constituição Federal, inclusive para que seja reconhecido ao  SERPRO a dispensa de realização de depósitos recursais para o conhecimento de recursos no  âmbito da Justiça do Trabalho (doc. 1, p. 14).

É o relatório. Decido.
 
Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).
  
A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.

 Neste caso, conforme relatado, alega-se ter ocorrido ofensa às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das ADPFs  275/PB e 387/PI. As decisões proferidas em controle concentrado, invocadas como paradigma nesta reclamação, por sua vez, foram assim ementadas:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente (ADPF 275/PB, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 27/6/2019 – grifei).

ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. 
2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 
3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 
4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 
5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 
6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente (ADPF 387/PI, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe  25/10/2017 – grifei).

Transcrevo a decisão reclamada:
 
Vistos, etc.
 O SERVIÇO  FEDERAL DE  PROCESSAMENTO  DE DADOS  SERPRO interpõe recurso ordinário em face da sentença de parcial procedência sem efetuar o pagamento do depósito recursal. 
Argumenta que, por se submeter ao regime de precatórios, “torna-se dispensável a realização do depósito recursal como pressuposto de admissibilidade dos recursos trabalhistas interpostos por esta empresa pública federal”. 
Sublinho que a questão ventilada envolve o conhecimento do apelo e, ainda, que as prerrogativas processuais da Fazenda Pública configuram matéria de ordem pública, circunstâncias que atraem a análise da tese recursal de forma preliminar. 
Compulsando os pronunciamentos do STF em sede de reclamação constitucional, anexados pelo recorrente, verifico que as decisões apenas asseguraram ao SERPRO a execução por meio do regime de precatórios, considerando a sua natureza de empresa pública prestadora de serviços públicos (ID. cb867e1 e ss). 
Contudo, não ficou determinada a dispensa do depósito recursal, de modo que ausente previsão legal ou decisão vinculante nesse sentido. Por oportuno, registro que, na Rcl 87533 (Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI; Julgamento: 14/11 /2025), decidiu-se que a temática não guarda aderência aos paradigmas de controle (ADPF n. 275 e 387). 
Nesse quadro, e tendo em vista que houve o recolhimento das custas judiciais (ID. 5b60e83), em analogia ao disposto na OJ n. 269, II, da SDI-1 do TST e no art. 99, §7º, do CPC, determino a intimação do recorrente SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS – SERPRO para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o pagamento do depósito recursal, sob pena de não conhecimento do seu recurso ordinário, por deserto (doc. 15).

 No caso, a parte reclamante – Serviço Federal de Processamento de Dados – é empresa pública federal que presta serviço essencialmente público de tecnologia da informação e comunicação para o Governo Federal. Dessa forma, o juízo reclamado, ao afastar a aplicação do regime de precatórios ao Serpro, afrontou as decisões desta Suprema Corte.

Destaco julgados de ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal nesse sentido:

CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DIRETA. OFENSA AO QUE DECIDIDO PELA CORTE NO JULGAMENTO DA ADPF 387 E 275. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Interno em face de decisão que julgou procedente a Reclamação. II. QUESTÃO JURÍDICA EM DISCUSSÃO 2. Discute-se a violação ao entendimento firmado pela CORTE nos autos da ADPF 387, Rel. Min. GILMAR MENDES, bem como da ADPF 275, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 988, § 5º, II, do CPC, o exaurimento das instâncias ordinárias é pressuposto ao cabimento da Reclamação quando esta tem por único fundamento a exigência de respeito a precedente julgado por esta SUPREMA CORTE em regime de Repercussão Geral. 4. É firme a jurisprudência da CORTE no sentido de ser aplicável o regime dos precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 5. Não se admite a constrição indiscriminada de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao preceito contido no art. 167, VI, da CF, e ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 76.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe  9/5/2025 – grifei).

AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. REGIME DE MONOPÓLIO. PAGAMENTO DE SEUS DÉBITOS POR PRECATÓRIOS. DESCUMPRIMENTO DAS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL NS. 275 E 387: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (Rcl 39.200 AgR/RR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 3/9/2020 – grifei).

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO POR ESTA CORTE NOS JULGAMENTOS DA ADPF 387 E DA ADPF 437. APLICAÇÃO DO REGIME DE PRECATÓRIOS ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA E EMPRESAS PÚBLICAS PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO DE NATUREZA NÃO CONCORRENCIAL. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. A EMATER- RIO é empresa pública prestadora de serviço público essencial de natureza não concorrencial, cuja finalidade é a prestação de serviço de assistência técnica e extensão rural gratuitas, a benefício dos pequenos e médios produtores, aos trabalhadores rurais, suas famílias e suas organizações o que atrai a submissão à sistemática de execução aplicável à Fazenda Pública. 2. Essa linha de raciocínio conduz, inevitavelmente, à conclusão de que, na presente hipótese, houve violação ao decidido nas ADPF 437 (Rel. Min. ROSA WEBER) e ADPF 387 (Rel. Min. GILMAR MENDES), porque prevalece o entendimento de que é aplicável o regime de precatórios às empresas públicas e sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. 3. Na mesma linha de entendimento, destaque-se os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta CORTE: Rcl 41.420 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Red. p/ Acórdão: LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 15/9/2020; e Rcl 40.402 AgR-ED, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 11/11/2020. 4. Recurso de agravo a que se dá provimento (Rcl 43.290 AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10/2/2021 – grifei).

Cito, ainda, as seguintes decisões envolvendo o Serviço Federal de Processamento de Dados: Rcl 85.225/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º/10/2025; Rcl 84.927/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 30/9/2025; e Rcl 72.435/DF, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 7/10/2024.

 Confiram-se, também, as seguintes decisões, proferidas em reclamações semelhantes: Rcl 63.590/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/11/2023; Rcl 63.838/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 21/11/2023; Rcl 64.250/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12/12/2023; Rcl 63.855/RJ, Rel. Min. André Mendonça, DJe 8/1/2024; Rcl 65.121/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 23/2/2024; Rcl 66.011/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 5/4/2024; e Rcl 65.130/RJ, da minha relatoria, DJe 29/5/2024.

Quanto à dispensa de recolhimento de depósito recursal, em casos semelhantes, a envolver empresa pública que presta serviço público essencial de natureza não concorrencial, entendo ser aplicável o regime de precatórios, no que diz respeito à inexigibilidade de recolhimento, dada sua natureza de garantia do juízo.

Assim, em casos como o deste processo, em que o reclamante faz jus à submissão ao regime de precatórios, os paradigmas invocados tornam inexigível o depósito recursal para a garantia do crédito trabalhista em discussão. 

No mesmo sentido: Rcl 88.478/CE, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 15/12/2025; Rcl 89.583/CE, da minha relatoria, DJe 30/1/2026; Rcl 52.955/PI, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 19/6/2023; Rcl 58.366, Rel. Min. André Mendonça, DJe 27/3/2023; Rcl 59.004, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/4/2023; Rcl 59.627/PI, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 12/5/2023. 

Manifestei o mesmo entendimento ao proferir voto-vogal na Rcl 66.659 AgR/SP, Rel. Min. Flávio Dino, DJe 16/12/2024.

Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar o ato reclamado e determinar a submissão do reclamante ao regime de precatórios e afastar a exigibilidade do depósito recursal, em observância ao entendimento firmado no julgamento das ADPFs 275/PB e 387/PI.
 Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.
 
Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.
 
Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao TRT12.

Publique-se.

Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator